Tribunal: TJDFT
Processo: 0006493-53.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Processo : 0006493-53.2016.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela ré RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face da r. sentença proferida na ação ajuizada por ANTONIA SUZANA DA SILVA. Na origem, a autora narrou a compra, em novembro de 2009, de um imóvel em construção, denominado Residencial Rossi Speciale, pelo valor de R$ 195.731,12, a ser pago de forma parcelada, parte mediante financiamento bancário. Informou que em razão do atraso na entrega do imóvel experimentou diversos prejuízos. Pediu: (i) ressarcimento de gastos com aluguel durante o período da mora, no importe total de R$ 28.033,61; (ii) condenação da ré ao ressarcimento do valor correspondente pelo acréscimo do valor do financiamento; (iii) ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem; (iv) condenação ao pagamento da cláusula penal contratual; e (v) compensação por dano moral (id 27016256). Ao cabo, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a ressarcir à autora os gastos com o pagamento de aluguel entre o fim do prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato e a data da entrega das chaves do imóvel, 29.4.2015 (id 27016545). Embargos de declaração rejeitados (id 27016558). Apela a ré (id 27016562), aduzindo que não houve atraso na entrega das obras, mas sim inadimplência no pagamento da unidade por parte da apelada, a qual ficou em mora até a data de 01.04.2015. Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê que a unidade somente será entregue após a quitação integral do saldo devedor, o que ocorreu apenas no ano de 2015. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (id 27016566). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão da existência de inovação recursal (id 27016571). Intimada sobre a preliminar arguida, a apelante explica que só teve acesso ao extrato financeiro do empreendimento após a prolação da sentença (id 30427543). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, a apelante traz tese defensiva não formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. O recurso não pode ser conhecido quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (APC 0719724-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 16.9.2021, DJe 28.9.2021) [...] 3. Caracteriza inovação recursal a explanação sobre teses e fundamentos não submetidos ao Juízo de origem. (APC 0736065-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 02.6.2021, DJe 15.6.2021) [...] 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. (APC 0718198-63.2019.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 19.5.2021, DJe 24.5.2021) No caso, a apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque o único argumento levantado em sede de contestação, para o assumido atraso na entrega das obras, foi relativo ao caso fortuito/força maior, consubstanciado na ausência de mão de obra qualificada (id 27016528). Todavia, no recurso, a apelante não discorre sobre essa questão, mas tão somente relata fato novo consistente na suposta inadimplência da apelada. Acontece que essa matéria sequer foi objeto de discussão da peça contestatória, caracterizando, assim, inovação recursal. Por fim, cabe ressaltar que, quando intimada a se pronunciar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a apelante alegou que somente após a prolação da sentença foi disponibilizado o extrato financeiro do empreendimento objeto da ação, o qual demonstra a inadimplência da apelada até a data de 01.04.2015. Ocorre que a juntada extemporânea de documentos em sede recursal não é admitida, principalmente por não tratar de prova nova (art. 435 do CPC). Com efeito, "Não se admite a juntada de documentos após a instrução, se não visam provar fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor a outros juntados pela parte adversa" (AgRg no Ag 1.112.190/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves). Isto posto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator